Tribunal: TJDFT
Processo: 0731143-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edglay Avelino de Sousa em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Sandra Raquel de Souza Melo – e pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nada provera quanto ao pedido que deduzira almejando a revogação da determinação de realização de pesquisa via sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração programada, determinando que se aguardasse a manifestação da parte exequente. Irresignado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a revogação da ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e confirmação da medida antecipatória. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento da sentença que o condenara a realizar a transferência da titularidade do veículo VW Gol S, cor branca, ano/modelo 1982/1983, placa KBS 4861, chassi 9BHZZ30ZDT431278, Renavam 110076885, assim como a pagar os valores em aberto desde 15/10/2001 até a efetiva transferência do automóvel (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multas). Aduzira que, ademais, fora condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC), montante a ser revertido ao PRODEF. Sublinhara que comparecera espontaneamente aos autos informando o pagamento das custas finais e dos respectivos honorários sucumbenciais devidos aos patronos da exequente, e, entretanto, para sua surpresa, a agravada deflagrara o cumprimento de sentença em tela, indicando como devido o valor de R$ 3.235,45, relativo a débitos supostamente exigíveis e gerados pelo veículo objeto da lide, assim como honorários sucumbenciais, requestando, ainda, sua intimação para dar cumprimento à obrigação de fazer de transferência da titularidade perante o órgão competente. Consignara que, em seguida, sobreviera decisão que recebera o cumprimento e determinara sua intimação para “que cumpra com a obrigação de fazer, bem como para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil”. Acrescera que, defronte a esse cenário, pleiteara a revogação imediata da pesquisa Sisbajud, tendo em vista o cumprimento espontâneo das obrigações determinadas em sentença, advindo determinação de intimação da parte exequente para apresentar manifestação acerca do referido pedido. Pontificara que a ordem de bloqueio Sisbajud está interferindo em suas finanças, não especificamente pelo bloqueio em si, mas impossibilitando que possa honrar com seus compromissos financeiros, porquanto não permite que realize transferências ou pagamentos por meio de sua conta salário. Afirmara que, consoante se afere das informações constantes em seu contracheque, a conta bloqueada para movimentações é a que utiliza para percepção de seus vencimentos. Afirmara haver cumprido integral e espontaneamente as suas obrigações, não se fazendo necessário o bloqueio Sisbajud, especialmente sobre sua conta salário, fazendo com que a manutenção da ordem se traduza em clara oneração excessiva e desnecessária do devedor, violando a legislação vigente, assim como incorrendo em grave omissão na análise dos argumentos apresentados ao Juízo, de modo a reclamar sua reforma, razão pela qual opusera embargos de declaração na origem, os quais restaram desprovidos. Acentuara inexistir qualquer obrigação de pagar lhe imputável, tendo e vista o pagamento espontâneo dos honorários sucumbenciais e a prescrição dos débitos de licenciamento do veículo e da multa aplicada pelo DER. Sustentara que, contrariamente à realidade fática e jurídica, e sem sequer ser analisada a alegação de prescrição aventada na exceção de pré-executividade que aviara, fora determinado o bloqueio de numerários disponíveis em sua conta, através do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, em evidente prejuízo aos seus direitos e lesão de seu patrimônio. Relatara inexistir dúvida razoável de que o crédito combatido não preencheria o requisito da exigibilidade, razão pela qual restaria fulminada a pretensão executória, não havendo que se falar em penhora de bens ou numerários, aduzindo que, conforme exaustivamente demonstrado, não poupara esforços no sentido de tentar adimplir os débitos, tendo entrado em contato com o Detran/DF e realizado o pagamento de todos os débitos que não estavam fulminados pela prescrição, pagando todos os valores em aberto. Realçara, a título argumentativo, que, ainda que se considerem exigíveis os valores, a agravada não deteria legitimidade para executar débitos em nome do Detran/DF, que não compõe o polo da presente ação, ensejando que, ainda que se considere a obrigação de pagar e caso persistam débitos, a legitimidade ativa para executá-los é do órgão distrital, que não compõe o polo passivo do executivo. Pontuara ser inconteste que eventuais débitos acompanham o bem, sendo certo que o Juízo de origem já expedira ofício ao Detran determinando a alteração da titularidade para que o automóvel passe à sua propriedade, com data retroativa a 15/10/2001, destacando que o próprio Detran/DF informaria e reconheceria a prescrição dos débitos de licenciamento vindicados ilegitimamente pela agravada, conforme sustentara. Acentuara que, desse modo, havendo a alteração da propriedade retroativamente e reconhecimento da prescrição dos débitos, materializada estaria, portanto, a perda do interesse de agir da agravada quanto à obrigação de pagar. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Edglay Avelino de Sousa em face da decisão[2] que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Sandra Raquel de Souza Melo – e pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nada provera quanto ao pedido que deduzira almejando a revogação da determinação de realização de pesquisa via sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração programada, determinando que se aguardasse a manifestação da parte exequente. Irresignado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a revogação da ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e confirmação da medida antecipatória. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição de suporte apto a alicerçar a decisão que, apreciando a pretensão aviada pelo agravante almejando a revogação de decisão pretérita que determinara a realização de pesquisas via sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração programada, como forma de localização de patrimônio expropriável de titularidade do devedor, nada provera quanto ao pleito, determinando que se aguardasse a manifestação da credora acerca da impugnação aviada pelo executado. Do alinhavado afere-se, então, que o pronunciamento agravado, ao invés do aprendido, não ostenta conteúdo decisório, porquanto cingira-se a determinar que se aguarde a oitiva da exequente sobre as questões formuladas pelo agravante em ambiente de impugnação, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Ora, ato de mero impulso processual não traduz decisão passível de ser impugnada via de agravo de instrumento. Com efeito, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar que se aguarde o decurso do prazo para manifestação da agravada acerca da impugnação aviada pelo agravante, nada deliberando sobre a pretensão de revogação da decisão que determinara a realização de pesquisa de ativos de titularidade do agravante, outrora determinada, não se reveste de caráter decisório apto a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado, não acarretara, nesse momento, nenhum prejuízo ao agravante ou agravamento de sua situação processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente determinara o impulso procedimental cbível, não tendo, conquanto formulado, disposto sobre pedido de afastamento da determinação constritiva, conforme agora aventado no agravo. Aludido impulso, registre-se, está consoante as regras inerentes ao contraditório, não havendo como se subtender que teria havido postergação do exame do postulado pelo devedor. O exame do veiculado, como imperativo inerente ao contraditório e ao princípio que veda a decisão surpresa, demanda prévia oitiva da credora, o que restara observado pelo Juízo de origem, não se inferindo, do despacho que assim dispusera, que incursionara em omissão quanto ao postulado. Com efeito, inviável, na conformidade do devido processo legal, que impugnação advinda do executado seja resolvida sem a prévia e necessária oitiva do credor, conforme o encaminhamento havido. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a pretensão, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, o provimento que determina que se aguarde o decurso do prazo destinado à manifestação dos exequentes acerca da impugnação aviada pelo executado é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Sob esse prisma, inviável que seja o ato judicial qualificado como apto a irradiar qualquer prejuízo ao agravante e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que o agravo seja admitido. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Frise-se novamente, o provimento reputado agravado encaminhara o trânsito do executivo em compasso com o procedimento legalmente ordenado, não tendo postergado o exame do veiculado. Ademais, não tendo havido deliberação sobre a formulação deduzida pelo agravante, inviável que submeta-a ao exame do grau recursal em nítida subversão da ordenação rpcedimental. De conformidade com os argumentos alinhavados resta apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento, que, em verdade, consiste em despacho de mero expediente, pois apenas determinara que se aguarde o decurso do prazo destinado à manifestação dos exequentes acerca da impugnação aviada, afigura-se manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória, na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, deve ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e afigurando-se o agravo agitado manifestamente inadmissível, nego-lhe conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do instrumento processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 202651188 (fl. 276), Cumprimento de Sentença no 0727015-53.2022.8.07.0003. [2] - ID Num. 202651188 (fl. 276), Cumprimento de Sentença no 0727015-53.2022.8.07.0003.